Tribunal: TJMT
Processo: 0001566-69.2017.8.11.0110
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001566-69.2017.8.11.0110
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO MATTOS DINIZ - CPF: 031.173.141-48 (EMBARGANTE), LEIDIANE DA SILVA XAVIER - CPF: 023.845.371-56 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), LEIDIANE DA SILVA XAVIER - CPF: 023.845.371-56 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO MATTOS DINIZ - CPF: 031.173.141-48 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), LEIDIANE DA SILVA XAVIER - CPF: 023.845.371-56 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO MATTOS DINIZ - CPF: 031.173.141-48 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que manteve multa cominatória (astreintes) aplicada pelo descumprimento reiterado de decisão judicial, sob alegação de omissão no julgado.

II. Questão em discussão:

2. Saber se o acórdão embargado apresenta vício de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, de modo a justificar a integração do julgado.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do resultado do julgamento.

4. As matérias apontadas pela embargante foram analisadas no acórdão embargado, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

5. A redução das astreintes foi corretamente afastada, considerando-se a desobediência reiterada e injustificada da parte, em consonância com os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da vedação ao enriquecimento ilícito.
6. A jurisprudência do STJ firmou que a multa cominatória não deve ser reduzida quando decorre exclusivamente da resistência injustificada do devedor (REsp 1.840.693/SC).
7. A utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal é vedada.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não cabe embargos de declaração para rediscutir matéria já analisada, ausentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 537, §1o, e 774, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.840.693/SC; STJ, REsp 2097457/RJ; STJ, REsp 254.413; STJ, REsp 218.528.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
cont
ra acórdão no qual foi provido o Recurso de Apelação, à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 297397383 – pág. 01)
.

A concessionária de energia embargante alega omissão do acórdão ao argumento de que não analisou integralmente as teses apresentadas no recurso de apelação quanto à legalidade da cobrança de juros e honorários advocatícios sobre o valor das astreintes.

Requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração para sanar o vício apontado.

Contrarrazões (Num. 300922381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A concessionária de energia embargante deseja a manifestação desta e. Câmara sobre alegados vícios constantes no acórdão. O que se verifica, no entanto, é a pretensão de forçar nova discussão de matéria. Só se admitem embargos de declaração, quando comprovados os vícios presentes no art. 1.022 do CPC.

O que se percebe nos autos é que não há omissão a ser suprida, pois que as questões alegadas pelo autor, ora embargado
, em sede de apelação,
foram examinadas, conforme extrato do acórdão (Num. 287906891):

A controvérsia gira em torno da possibilidade de redução do valor das
astreintes
fixadas em decisão liminar, frente à desobediência reiterada da parte executada. O art. 537, §1o, do CPC, dispõe que é lícita a modificação do valor ou periodicidade da multa, desde que verificada a excessividade ou descumprimento parcial. Todavia, esse juízo de revisão deve observar os princípios da proporcionalidade, da efetividade da tutela jurisdicional e da vedação ao enriquecimento ilícito.

Ao caso em tela, diante da constatação de que a multa foi imposta para compelir a parte ao cumprimento de determinação judicial clara e específica, consistente na exclusão do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes, vez que se observa o completo descaso com o comando sentencial, a redução das
astreintes
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se inadequada à luz das peculiaridades do caso concreto.

A inércia da empresa concessionária perdurou por tempo demasiado, mormente após nova penalidade imposta para que informasse nos autos a data exata do cumprimento da ordem. A conduta omissiva e reiterada da apelada compromete a credibilidade da jurisdição e ofende o princípio da dignidade da justiça (CPC, art. 774, III).

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o valor elevado da multa não pode ser atribuído à parte exequente, quando decorre exclusivamente da resistência injustificada da parte devedora (REsp 1.840.693/SC).

Ademais, o destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar ineficaz o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional.

Ao caso em tela, restou demonstrado que o valor da multa diária de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 200,00 (duzentos reais), assim como o teto fixado de R$ 15.000,00 (quinze mil), não ultrapassaram os limites da razoabilidade e foram consentâneos com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

O c. STJ já decidiu que a verificação da existência de exorbitância da multa cominatória por descumprimento de decisão judicial não pode ser direcionada apenas à comparação entre a quantia total da penalidade e o valor da obrigação principal, devendo ser analisado o valor estabelecido diariamente como multa à parte recalcitrante (STJ REsp 2097457RJ).

A redução arbitrária do valor das
astreintes
, sem justificativa concreta, enfraquece o poder coercitivo da decisão judicial e, em última análise, esvazia a tutela jurisdicional prestada.

Ademais, a embargante não se utilizou do recurso próprio para requerer a análise da matéria alegadamente omissa. Saliente-se que o tema sequer constou das contrarrazões do apelo interposto (Num. 174538110).

Leciona o c. STJ que cabe ao embargante, quando aponta o vício de omissão, indicar quais são os elementos que faltam ou são inconciliáveis no
decisum

(STJ REsp 254413)
.

A demonstração de contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte
(STJ REsp 218.528). Por semelhante modo, a obscuridade se caracteriza quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.

Não houve demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Portanto, não cabem embargos de declaração quando a parte postula reversão da decisão, deduzindo um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração (TJ/MT ED, 100905/2013).

O acórdão enfrentou e decidiu matéria objeto de análise por conta do recurso. Imprópria, pois, a alegação de vícios a pretexto de embargos de declaração para rediscutir e reexaminar matéria vencida.

Com tais considerações
, REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025